Tribunal: STF
Processo: ARE 788985
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tese de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação. Matéria enfrentada pelo relator. Conclusão contrária aos interesses do recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292. 3. Impossibilidade material do fato típico. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Nulidade. Devido processo legal. Questão a ser aludida no Tribunal a quo. Órgão competente para resolução da questão constitucional incidental. Preclusão. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.